Tribunal: TJDFT
Processo: 0766131-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUITAÇÃO BANCÁRIA VIA PIX A DESTINATÁRIO INCORRETO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por suposta falha na prestação de serviço bancário.
1.2. A parte autora, servidora pública, afirmou ter quitado empréstimo por meio de transferência bancária via PIX, que posteriormente constatou estar destinada a conta voltada ao auxílio de vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, a justificar a responsabilização civil pelo prejuízo suportado pelo consumidor.
III. Razões de decidir
3.1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento sumulado do STJ.
3.2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pressupõe defeito na prestação ou informação inadequada, o que não restou demonstrado nos autos.
3.3. A parte autora não comprovou que a transferência bancária tenha ocorrido por orientação de qualquer funcionário da instituição requerida; sequer foi arrolado como testemunha o suposto funcionário da empresa de correspondência bancária (art. 373, inciso I, do CPC).
3.4. O comprovante apresentado indica claramente a destinação voluntária da transferência a campanha de doações; a negligência na conferência do destinatário da transferência é imputável exclusivamente à parte autora, ausentes indícios de vícios na formação da vontade.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. A simples transferência equivocada de valores via PIX para conta de terceiros, sem demonstração de falha imputável à instituição financeira, não enseja responsabilidade civil do banco. 2. A responsabilidade do fornecedor pressupõe defeito do serviço ou informação inadequada, não configurados no caso concreto.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297 do STJ.